Tribunal: TCU
Processo: 013.866/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de pensão militar emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame conjunto interposto pelas Sras. Deise de Souza Lima Figueiredo e Marcia Cristina de Souza Lima Filgueira em face do Acórdão 6766/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de pensão militar emitido em favor das recorrentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e ao Comando do Exército.